Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS E CONVENCIONAIS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. NATUREZA DISTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PERCENTUAL NÃO PREVISTO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Honorários sucumbenciais e convencionais. Inocorrência de bis in idem na condenação. Os honorários a título de sucumbência referem-se a encargo que compete ao Judiciário, na forma dos parâmetros legais. Por sua vez, os convencionais dizem respeito aos estabelecidos na Convenção do Condomínio e se referem à retribuição ao exercício da atividade profissional do causídico contratado. Portanto, não haveria ocorrência de bis in idem caso prevalecesse a condenação a tais títulos, eis que possuem natureza diversa.

2 – Condenação em honorários convencionais. Percentual não estipulado na Convenção condominial. Os honorários convencionais ou contratuais devem ser decotados da sentença hostilizada eis que não foram objeto de pactuação, seja entre os condôminos, por meio da Convenção respectiva, seja entre o Condomínio autor e seus causídicos.

3 – Apelação conhecida e provida.

m